Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. “EXCLUSÃO” DE LITISCONSORTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse exercida pelo recorrente.
2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. 2.1. Assim, a conduta contraditória adotada pelo recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça.
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 3.1. Assim, é atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, do contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3.2. No caso em deslinde o Juízo singular proferiu sentença e o apelante, nas razões recursais, não justificou a pretendida desconstituição do ato jurisdicional impugnado, por ausência de fundamentação suficiente.
4. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 4.1. É atribuição do relator designado para o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 4.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto.
5. No caso em exame a apelação é inadmissível em parte, pois não se trata do recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória que reconheceu a ausência de uma das condições da ação em relação a alguns dos reconvintes. 5.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi corretamente designado pelo Juízo singular.
6. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação claramente inadmissível, diante da ocorrência de erro inescusável.
7. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame.
8. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessárias a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 8.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente.
9. No caso concreto o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
10. Recurso conhecido em parte e desprovido.